Tribunal: TJES
Processo: 0001252-65.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001252-65.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO GOMES DE SOUZA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR E FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. VALIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo um deles incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e os demais no art. 33 c/c art. 40, IV, da mesma lei, em razão da manutenção de entorpecentes em três residências situadas no mesmo terreno.

As defesas suscitam nulidade das provas por suposta violação de domicílio sem mandado judicial e pleiteiam absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ilicitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ingresso domiciliar mostrou-se lícito, pois precedido de denúncia anônima corroborada por diligências, além de consentimento dos moradores nas residências habitadas e situação de flagrante delito, tratando-se de crime permanente.
5. A jurisprudência do STF e do STJ admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões e situação de flagrância, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

6. Inexiste nulidade sem demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, não evidenciado no caso concreto.

7. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelas apreensões de drogas, munições, dinheiro e apetrechos típicos do tráfico, bem como pelos depoimentos policiais coerentes e harmônicos.

8. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes evidenciam a destinação mercantil, afastando a tese de uso pessoal.
9. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, observando o critério legal e as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando houver consentimento do morador ou fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.
2. A apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, aliada a outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157 e 563; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 993928/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.04.2025; STJ, HC 884.512/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024; STJ, RHC 183797/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SE
GUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL

Nº
0001252-65.2022.8.08.00
35

APELANTE
:
RENATO GOMES DE SOUZA, MESSIAS DA SILVA FELIX
e
MELINA DE SOUZA PASSAMANI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

(PRELIMINARES)

Adiro o Relatório outrora publicado.

Os apelantes suscitam, em preliminar, a nulidade das provas colhidas, sustentando que o ingresso dos policiais militares nas residências teria ocorrido de forma ilegal, sem mandado judicial e sem a configuração de situação de flagrante delito, em afronta ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, bem como ao art. 157 do Código de Processo Penal.

Todavia, razão não assiste à defesa.

A análise dos autos, revela que a controvérsia gira em torno da legalidade da atuação policial consistente no ingresso em residências situadas no mesmo terreno, após recebimento de informações oriundas do serviço de inteligência e de denúncia anônima, indicando a utilização do local como depósito de drogas e munições.

No que se refere aos apelantes Melina de Souza Passamani e Messias da Silva Felix, restou devidamente comprovado nos autos que os policiais militares foram recebidos pelos próprios moradores, os quais autorizaram expressamente a entrada da guarnição em sua residência, acompanhando, inclusive, as buscas realizadas no interior do imóvel. Durante a diligência, foram localizadas substâncias entorpecentes (crack e maconha), valores em espécie e minuções de calibre .40 no quarto do casal, circunstâncias que evidenciam a prática delitiva em curso.

Diante desse cenário, verifica-se que os referidos elementos demonstram não apenas a validade do consentimento prestado, mas também a configuração de flagrante delito, legitimando, por si só, a atuação policial.

Já em relação ao apelante Renato Gomes de Souza, verifica-se que os policiais militares, após a apreensão de entorpecentes na primeira residência e diante da clara situação de flagrância, dirigiram-se à segunda casa situada no mesmo terreno, sendo igualmente autorizados a ingressar pelo próprio morador, que acompanhou as buscas.

No interior do imóvel, foram apreendidos pinos de substância semelhante à cocaína, reforçando a continuidade delitiva e a caracterização do crime permanente. Assim, além do consentimento válido, havia situação flagrancial previamente configurada, circunstância que autoriza o ingresso domiciliar independentemente de mandado judicial.

Por fim, quanto à terceira residência desabitada localizada no mesmo terreno, verifica-se que o ingresso dos policiais decorreu diretamente do desdobramento da situação de flagrante já evidenciada nas demais unidades habitacionais, sendo o imóvel utilizado como depósito de drogas. No local, foram apreendidas expressivas quantidades de entorpecentes, balança de precisão e materiais destinados ao tráfico, o que evidencia a conexão funcional entre os imóveis e a dinâmica do crime permanente, legitimando a diligência policial.

Dessa forma, impõe-se reconhecer que as referidas circunstâncias concretas, notadamente a existência de prévia denúncia, a autorização dos moradores nas residências habitadas e a inequívoca configuração de flagrante delito, constituem elementos objetivos suficientes para legitimar o ingresso domiciliar, em consonância com a jurisprudência pátria, inclusive dos tribunais superiores.

Com efeito, como bem pontuado na r. sentença recorrida, o tráfico de entorpecentes configura crime permanente, sendo a situação flagrada pelos policiais típica de flagrante delito.

Assim, a atuação dos agentes estatais limitou-se à verificação de notícia de crime e à adoção de providências diante de evidentes indícios de atividade criminosa em curso, inexistindo qualquer excesso ou ilegalidade.

Vejam-se que nesse mesmo sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. ABORDAGEM EM LOCAL DE CONHECIDO TRÁFICO. POSSE DE PORÇÕES DE ENTORPECENTES E DINHEIRO EM ESPÉCIE. DÚVIDA QUANTO À DESTINAÇÃO DAS DROGAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A atuação dos guardas-civis municipais em situação de flagrante encontra amparo no art. 301 do Código de Processo Penal e na jurisprudência consolidada desta Corte, não sendo considerada, por si só, ilegal. 2. A imputação do crime de tráfico exige prova segura da finalidade mercantil, não sendo suficiente a mera posse de pequenas porções de entorpecentes, especialmente diante de versão plausível dos réus quanto ao uso pessoal. 3. A dúvida razoável sobre a destinação das drogas apreendidas impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo, ensejando a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. 4. A decisão monocrática agravada encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não havendo falar em manifesta ilegalidade.5. Agravo regimental não provido.(STJ – AgRg no HC: 993928 SP 2025/0118367-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PROVA. APLICAÇÃO DO ART. 41 DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO EFETIVA. TRÁFICO [...]. 3. A busca pessoal foi justificada pela reação suspeita do paciente ao tentar fugir com uma sacola de drogas, em local conhecido pelo tráfico. A jurisprudência admite a validade da busca pessoal nessas circunstâncias, onde há fundada suspeita baseada em elementos objetivos. [...]. (HC n. 884.512/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 25/11/2024.).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. ILICITUDE DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1.[...]. 5. No caso concreto, a fundada suspeita foi configurada pelo comportamento do recorrente Ítalo, que tentou fugir ao avistar a viatura policial, em um local notoriamente dominado pelo tráfico de drogas, e pela posse de um colete balístico por Agnaldo, circunstâncias que legitimaram a abordagem e a busca pessoal. [...]. (HC n. 878.116/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 19/11/2024.).

Da mesma forma, a alegação de ilegalidade do ingresso domiciliar também não prospera, uma vez que a atuação policial foi precedida de elementos concretos indicativos da prática delitiva, somados ao consentimento dos moradores e à configuração de flagrante delito, circunstâncias que autoriza que a medida nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE . FUNDADAS RAZÕES. APREENSÃO DE ARMAS, DROGAS E MUNIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE DAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas em ação policial que teria resultado de violação de domicílio sem mandado judicial e sem autorização válida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há uma única questão em discussão: a nulidade das provas coligidas em ação policial, em razão de suposta violação de domicílio sem a existência de fundadas razões para o ingresso no imóvel, sem mandado judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), estabeleceu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é permitido em casos de flagrante delito, desde que existam fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a ocorrência de crime no interior do imóvel. 4.
A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, em crimes permanentes como o tráfico de drogas, a flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando houver fundadas razões objetivas que indiquem a prática delituosa, conforme decidido no AgRg no HC 876.277/SP
. 5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, considerando a denúncia anônima informando que dois "matadores" estariam no local. De posse dessas informações, os policiais dirigiram-se ao endereço informado e, em virtude de o imóvel apontado estar de portas abertas, os policiais avistaram 5 indivíduos consumindo maconha, estando o paciente com uma pistola prateada calibre 45, ocasião em que foi realizada a prisão em flagrante e a apreensão de 4 celulares, dinheiro, 2 pistolas calibre 45, 40 munições diversas, balança de precisão, 208g de maconha e 74g de cocaína. 6. As provas colhidas, portanto, não podem ser consideradas ilícitas, visto que o contexto fático anterior à entrada policial justificava a presunção de flagrante delito, configurando justa causa para a diligência. 7. Alterar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a validade da diligência demandaria reexame de fatos e provas, o que é inviável na via do habeas corpus.IV. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (STJ – RHC: 183797 CE 2023/0241562-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024).

Logo, não há que se falar em ilicitude das provas colhidas, tampouco nulidade da prisão ou da instrução criminal. Aliás, a conduta dos agentes públicos se deu em conformidade com os parâmetros constitucionais e legais, sendo devidamente contextualizada e justificada, à luz da situação concreta de flagrância.

Ademais, não se pode olvidar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a decretação de nulidade processual sem a demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio do
pas de nullité sans grie
f, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal.

No presente caso, a defesa não logrou êxito em demonstrar qualquer prejuízo concreto que tenha comprometido o exercício da ampla defesa ou o devido processo legal. Portanto, ausente qualquer vício processual e não configurada afronta a direitos ou garantias fundamentais, impõe-se a rejeição das preliminares suscitadas.

Diante do exposto,
REJEITO as preliminares de nulidade das provas decorrentes do ingresso domiciliar e da atuação policial.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL

Nº
0001252-65.2022.8.08.00
35

APELANTE
:
RENATO GOMES DE SOUZA, MESSIAS DA SILVA FELIX
e
MELINA DE SOUZA PASSAMANI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO-MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
RENATO GOMES DE SOUZA, MESSIAS DA SILVA FELIX e MELINA DE SOUZA PASSAMANI
em razão do inconformismo com os termos da sentença proferida pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando Renato Gomes de Souza como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, bem como Melina de Souza Passamani e Messias da Silva Felix como incursos no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa.

O apelante Renato Gomes de Souza, por meio das razões apresentadas às fls. 422/426 (ID nº 17846864), suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante ingresso ilícito em domicílio, ao argumento de que a busca realizada em sua residência ocorreu sem mandado judicial e sem a configuração de situação de flagrante delito. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à prática do crime de tráfico de drogas.

Já os apelantes Melina de Souza Passamani e Messias da Silva Felix, nas razões de apelação de fls. 442/446 (ID17846864), requerem, preliminarmente, a declaração de nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, sustentando a ausência de mandado judicial e de situação de flagrância apta a legitimar a atuação policial. No mérito, pleiteiam a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas às fls. 447/449-v (Id. 17846864), pelo desprovimento dos recursos defensivos.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 18751628, pelo desprovimento dos recursos de apelação interpostos pelas defesas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que restou devidamente comprovado nos autos que, no dia 20 de fevereiro de 2022, por volta das 19h45min, os apelantes foram flagrados mantendo em depósito significativa quantidade de substâncias entorpecentes, em três residências situadas no mesmo terreno, no bairro Jardim Guadalajara, em Vila Velha/ES, local previamente indicado por denúncia anônima como ponto de armazenamento e comercialização de drogas.

Conforme se extrai do conjunto probatório, os policiais militares, após receberem informações do serviço de inteligência e do disque denúncia, dirigiram-se ao local, onde constataram que o portão se encontrava aberto, sendo recebidos pelos apelantes Melina e Messias, que autorizaram a entrada da guarnição e acompanharam as buscas realizadas. No interior da residência do casal, foram apreendidas aproximadamente 100 (cem) pedras de crack, uma porção de maconha, valores em dinheiro e 44 (quarenta e quatro) munições de calibre .40.

Na sequência, diante da situação flagrancial evidenciada, os policiais dirigiram-se à residência ocupada por Renato, que igualmente franqueou a entrada dos agentes, sendo encontrados em seu imóvel 45 (quarenta e cinco) pinos de substância semelhante à cocaína.

Por fim, em uma terceira residência desabitada no mesmo terreno, utilizada como depósito, foram localizadas 246 (duzentas e quarenta e seis) pedras de crack, porção de maconha, 24 (vinte e quatro) pinos grandes de cocaína, além de balança de precisão e materiais destinados ao preparo e comercialização de entorpecentes.

Nesse contexto, a materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada pelos autos de apreensão, autos de constatação e demais elementos documentais, ao passo que a autoria delitiva restou evidenciada não apenas pela apreensão direta dos entorpecentes nos imóveis vinculados aos apelantes, mas também pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, prestados sob o crivo do contraditório judicial.

Importa ressaltar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de reconhecer a validade e idoneidade dos depoimentos prestados por agentes policiais, especialmente quando harmônicos com o restante do conjunto probatório, inexistindo qualquer elemento nos autos que indique má-fé ou intenção de incriminar indevidamente os acusados.

Ademais, as circunstâncias fáticas, notadamente a quantidade expressiva de drogas, a diversidade de substâncias (crack, cocaína e maconha), a forma de acondicionamento, a presença de balança de precisão e material para embalo, bem como a existência de valores em espécie, revelam, de maneira inequívoca, a destinação mercantil dos entorpecentes, afastando a tese defensiva de insuficiência probatória.

No tocante especificamente ao apelante Renato Gomes de Souza, a apreensão de quantidade significativa de cocaína em sua residência, aliada ao contexto de funcionamento integrado das três casas como estrutura de armazenamento e distribuição de drogas, evidencia sua participação consciente na atividade ilícita, não havendo falar em desconhecimento ou posse ocasional.

De igual modo, em relação aos apelantes Melina de Souza Passamani e Messias da Silva Felix, a apreensão de drogas, munições e valores em espécie no interior da residência do casal, somada ao contexto de utilização do imóvel como ponto de apoio ao tráfico, demonstra a prática do delito de forma estável e organizada, justificando, inclusive, a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

Outrossim, não há nos autos qualquer elemento que indique a ocorrência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade, tampouco circunstâncias aptas a afastar a tipicidade da conduta ou a reduzir a responsabilidade penal dos apelantes.

No que tange à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado sentenciante observou corretamente o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, fixando as reprimendas de forma proporcional e fundamentada, considerando as circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade de droga apreendida, bem como as particularidades de cada agente, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada.

Dessa forma, as alegações defensivas de insuficiência probatória não merecem prosperar, porquanto o conjunto probatório é robusto, coeso e suficiente para sustentar o édito condenatório, sendo inviável a absolvição pretendida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o eminente Relator.

É como voto.